Tribunal: TJSP
Processo: 2138740-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2138740-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
ANTENOR DE OLIVEIRA JUNIOR, ROMILDA TEIXEIRA OLIVEIRA,
ANTENOR DE OLIVEIRA, FLÁVIO HENRIQUE TEIXEIRA OLIVEIRA e
REGENT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO
DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2138740-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15470
2
Agravo Interno Cível no 2138740-06.2020.8.26.0000/ /50000
Comarca: Bauru
Juízo de Origem: 5a Vara Cível
Agravantes: Antenor de Oliveira Junior, Romilda Teixeira Oliveira, Antenor
de Oliveira, Flávio Henrique Teixeira Oliveira e Regent Empreendimentos e
Participações Ltda
Agravado: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB
VOTO no 15470
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra não atribuição de
efeito suspensivo a agravo de instrumento. Julgamento
simultâneo.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de interno cível interposto contra decisão
que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo, o que pleiteia,
alegando o preenchimento dos requisitos necessários.
É o relatório.
Considerando que a irresignação do presente recurso é o
indeferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto, o qual,
por economia processual, será julgado conjuntamente, evidente a prejudicialidade.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator